Tribunal: TJDFT
Processo: 0736110-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. TAXA INICIAL DE PRÉ-CONTRATO DE FRANQUIA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. LOCALIZAÇÃO DE PONTO COMERCIAL. DESCUMPRIMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR.
1. Ao decidir a questão, o julgador, verificando que a matéria é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não existir a necessidade de dilação probatória, poderá julgar antecipadamente a lide, não caracterizando, portanto, cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. É improcedente a pretensão de restituição do valor pago a título de taxa inicial prevista em pré-contrato de franquia e indenização por danos morais quando não demonstrado pelo franqueado que este cumpriu a sua obrigação contratual de empenho na busca por pontos comerciais para instalação da franquia, conforme os critérios previamente acordados entre as partes, para avaliação da franqueadora, consoante ônus probatório que lhe incumbe acerca dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil).
3. Recurso não provido.